Tribunal: TJSP
Processo: 2092703-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de pesquisa à SUSEP, via expedição de ofício, para verificação da existência de planos de previdência privada passíveis de constrição. Pretensão do exequente à reforma. Cabimento. Regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC comporta exceção no § 2o do mesmo dispositivo, bem como em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de realização de pesquisa à SUSEP, via expedição de ofício, para verificação da existência de planos de previdência privada passíveis de constrição. Pretensão do exequente à reforma. Cabimento. Regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC comporta exceção no § 2o do mesmo dispositivo, bem como em interpretação jurisprudencial que vem admitindo a penhora de verba salarial nas hipóteses em que for preservado o "mínimo existencial" do devedor. Compatibilização entre a garantia de subsistência do devedor e os interesses do credor. Entendimento que também se aplica aos planos de previdência privada, razão pela qual a expedição de ofício à SUSEP atende à máxima de que a execução se faz no interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de investigar a existência de planos de previdência privada passíveis de constrição. Impenhorabilidade não tem caráter absoluto e não pode ser aferida a priori, sem prejuízo de, posteriormente, o executado demonstrar a imprescindibilidade dos valores para garantir-lhe o "mínimo existencial". Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.